Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-87.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804643-87.2022.8.14.0015

APELANTE: ELTON SOUSA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 25 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 70, primeira parte, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) a não apresentação de provas complementares, como filmagens e fotografias, para fins de contradição e ampla defesa; (iii) a possibilidade de readequação da pena, diante da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e da ausência de motivação na aplicação cumulativa das majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste razão no pleito absolutório, pois a materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente comprovadas pelas declarações das vítimas e testemunhas, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente.

4. Além do reconhecimento do apelante como um dos autores do roubo, o corréu confessou a prática delitiva, apontando o papel determinante do recorrente na empreitada criminosa.

5. À vista disso, a nulidade do reconhecimento pessoal não se sustenta, pois conforme assentado na jurisprudência, a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade absoluta quando há outros elementos autônomos que comprovam a autoria delitiva, como ocorreu na espécie.

6. A pena foi fixada pelo juízo sentenciante mediante fundamentação idônea para aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, em consonância com o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O recurso não trouxe elementos que invalidassem a condenação, sendo a pena aplicada proporcional e adequada às circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo majorado, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade absoluta, quando existem outras provas independentes para fundamentar a condenação. 3. É possível a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima quando devidamente fundamentada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I, 68 e 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 965.881/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 21/3/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC n. 529.428/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.10/10/2019; STJ, AREsp n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 732.261/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/4/2022; STJ, HC n. 807.515/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

ELTON SOUSA FREITAS apela de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA que o condenou à pena de 25 anos, 11 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal (ID 16118249).

Em razões recursais, sustenta a insuficiência do substrato probatório para a condenação, pleiteando a absolvição por ausência de provas, sob a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP. Argumenta ainda que embora houvesse registros em filmagens e fotografias, tais elementos não foram apresentados em juízo, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, além da ausência de individualização da conduta do apelante. Subsidiariamente, requer a readequação do cálculo dosimétrico, na primeira e terceira etapa da dosimetria (ID 16118254).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença condenatória (ID 16118260), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20969529).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado praticado em concurso formal, inexistindo espaço para o pleito absolutório por insuficiência de provas, estando a
materialidade
delitiva consubstanciada no termo de exibição e apreensão de uma arma de fogo e uma moto HONDA, modelo CB 300, placa OBY-7809, ano 2021, branca Renavan 384562825 (ID 16118158, p. 17), Laudo pericial de balística nº 2021.02.000240-BAL, que atestou tratar-se de uma arma de fogo, calibre 38, ROSSI, série E044143, com tambor reversível de 6 câmaras de municiamento, e resultado positivo para potencialidade lesiva de efetuar disparos e produzir tiros (ID 16118163, págs. 2/4).

Por sua vez, a
autoria
delitiva restou plenamente demonstrada pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas das vítimas e dos policiais que participaram da prisão do réu, prestadas tanto em sede policial quanto em juízo, descrevendo de forma segura e harmoniosa a dinâmica dos fatos e a participação ativa do apelante. Corroborando esses relatos, destaca-se a confissão categórica e precisa do comparsa, que revelou, sem qualquer hesitação ou contradição, o papel determinante, ostensivo e agressivo desempenhado pelo réu na empreitada criminosa, que se harmoniza com as demais provas dos autos, conforme passo a demonstrar.

Em depoimento na fase inquisitorial,
Pablo Ronald Ronald Oliveira Freitas, coautor do assalto,
afirmou que:

"é reincidente no crime de roubo, sendo que ficou preso cerca de 08 meses sendo liberado pela Justiça em julho do ano passado; que, é primo do nacional ELTON SOUSA FREITAS VULGO 'ORELHA', sendo que tem conhecimento
que ORELHA é foragido da Justiça pelo crime de latrocínio no município de Capanema
; que, no dia 01 de maio feriado do trabalho saiu de casa no bairro do Novo Estrela onde reside com a companheira sra. Leilane Neuma e com quem tem dois filhos menores; que, disse à mesma que iria comprar uma motocicleta no município de Capanema em companhia do primo ORELHA;
que, ORELHA estava conduzindo um veículo hilux preta
; que, ORELHA não mencionou de quem seria o veículo hilux; que,
rumaram para a estrada que dá acesso a agrovia do Castelo Branco pela manhã por volta das 8h; que, naquele local se esconderam em um ramal permanecendo até pela manhã quando às 07h

invadiram um sítio; que, estavam ambos armados e que só fez acompanhar ORELHA que comandou toda a ação criminosa;
que, não estavam de coletes; que,
toda a ação criminosa foi comandada por ORELHA que foi quem subtraiu todos os objetos das vítimas os ameaçando de morte;
que, do roubo somente recebeu como parte um relógio, um anel e um revólver calibre 38; que, a partir disso na hora da fuga perdeu na estrada que dá acesso a agrovia Castelo Branco, ... que, a partir disso não retornou mais para casa com medo de ser preso;
que, tomou conhecimento através sua genitora sra. Rosiane que ele era para voltar para casa pois a polícia estava atrás de prendê-lo;
...
que, no dia de hoje por volta das 16h foi abordado pela polícia na rua Tiradentes bairro do Estrela quando acabara de chegar na residência de sua avó senhora Nazaré; que, não reagiu a abordagem policial e colaborou com as autoridades; que, a arma de fogo usada no crime
revólver calibre 38 o interrogado trocou em uma moto modelo HONDA CB-300 BRANCA
com o nacional Pedro Wallace que trabalha na loja Arraes; que, Pedro Wallace aceitou receber a arma de fogo pela motocicleta ficando um pelo outro (ID 16118158, p. 9).

Ainda na fase informativa, a testemunha Elias da Costa Silva, investigador de polícia civil, esclareceu que:

“no domingo dia 03/05/2021 por volta das 15:30h tomou conhecimento de um roubo em residência acontecido na Agrovila Castelo Branco local onde duas famílias foram feitas reféns pelos dois elementos desconhecidos ambos com porte de arma de fogo os quais subtraíram vários objetos e pertences das vítimas e dinheiro; que, no dia seguinte, 04/05/2021 por volta das 08h os objetos e dinheiro da missão do Superintendente Delegado Paulo Henrique para que diligenciasse no sentido de identificar e prender os autores do crime; que, na visita, o sítio das famílias que foram vítimas teve imagens dos criminosos; que, então, diante da ordem, passou a realizar as diligências ininterruptas;
que, nas diligências foi mesmo conseguido visualizar através das imagens do sistema de câmeras e em contato com os policiais militares da área que fazem o policiamento na agrovila castelo Branco, identificou dois autores; que, se trata do nacional PABLO RONALD DE OLIVEIRA FREITAS, ora conduzido, e outro de alcunha "ORELHA";
que, diante das informações seguiu nas diligências para encontrar o conduzido que se encontrava fora de sua residência desde o sábado pela manhã conforme o depoimento da esposa do conduzido SRA. LEILANE relatou ao depoente; que, seguindo a investigação, na terça-feira conseguiu identificar o nacional de prenome PEDRO WALLACE MACIEL ARRAES, funcionário da Casa Arraes que supostamente teria feito uma transação, trocado uma motocicleta CB-300 branca de placa OBY-7809/PA, em uma arma de fogo usada no roubo da residência da família do sr. NATAN RODRIGUES; que, no dia de hoje pela manhã continuou as diligências para a elucidação do crime e consequente prisão dos envolvidos
; que, já por volta das 15:00 HS juntamente com o CBPM ALEX que é lotado no Destacamento de Castelo Branco, através de informações lograram êxito em capturar em flagrante o conduzido que fora unanimemente reconhecido por todas as vítimas como autor direto em companhia de seu primo o nacional ELTON SOUSA FREITAS VULGO "ORELHA" o qual é foragido da JUSTIÇA onde responde por crime de LATROCÍNIO
; QUE, das investigações que realizaram de imediato junto com o conduzido informou que PABLO estaria escondido no mato com o outro em fuga e o conduzido e preso na residência pelo CBPM ALEX em carro descaracterizado visualizaram PABLO em uma motocicleta CB-300 branca” (ID 16118164, p. 3).

Já na fase judicial, as vítimas foram unânimes em apontar o apelante como um dos autores do roubo, corroborando a confissão do outro acusado, no qual aponta o réu como um dos assaltantes.

A vítima Josiane de Souza Ribeiro
declarou em juízo que, na ocasião dos fatos, estava dormindo juntamente com seu marido, Natan, e os dois filhos do casal, sendo um deles um recém-nascido de apenas dois meses. Narrou que foram despertados pelo barulho causado pelos assaltantes, que já haviam invadido a residência. Informou ainda que um dos indivíduos já havia feito seu pai de refém, enquanto o outro mantinha sua mãe sob ameaça. Em seguida, diante dos fatos abriram a porta do quarto do casal, e os assaltantes entraram armados e imediatamente ordenaram que seu marido se deitasse no chão, apontando uma arma contra a cabeça dele.

Relatou que, sob ameaça, os assaltantes exigiram a entrega de diversos bens, tais como cordão de ouro, celulares, notebook, anel de ouro, pulseira e dinheiro. Acrescentou ainda que os criminosos pretendiam levar todos os membros da família como reféns, mas seu marido conseguiu intervir e negociar, resultando em sua própria condução pelos assaltantes como refém até a residência do pai dele. Afirma ainda, que reconheceu Pablo na delegacia que havia sido preso, mas que em relação ao acusado Elton apresentaram uma foto, reconhecendo-o imediatamente (ID 16118235).

A vítima Nelson de Souza Hage
declarou em juízo que, por volta das 7h, chegou uma caminhonete Hilux em alta velocidade trazendo seu filho, que residia com seu sogro. Relatou que os dois indivíduos envolvidos apontaram uma arma para seu filho e o arrastaram com violência, exigindo dinheiro e jóias, enquanto gritavam e utilizavam palavras de baixo calão. Afirmou que um dos acusados, “esse que tá aqui”, Elton, golpeou-lhe a testa com uma arma de fogo, ordenando-lhe que não o encarasse.

Informou ainda que os assaltantes subtraíram aproximadamente R$ 4.000,00 em espécie, além de joias diversas, incluindo a aliança de casamento de sua esposa. A vítima ressaltou que seu filho foi jogado ao chão, pisoteado e agredido com coronhadas pelos criminosos. Nelson mencionou que também foi empurrado durante o episódio, enquanto tentava, com dificuldade, entregar o dinheiro solicitado. Esclareceu ainda que Elton demonstrava nervosismo, e falava “cuida, cuida que eu estou nervoso” enquanto apontava a arma para ele, ressaltando que quem falava “era esse que tá aqui”, tendo sido ele mesmo quem desferiu coronhadas em seu filho e retirou à força a aliança de sua esposa.

Acrescentou que posteriormente seu filho foi levado pelos assaltantes “para dentro” da travessa do Bacuri onde, segundo relato de seu filho, foi obrigado a descer do veículo sob ameaça de morte. Os criminosos teriam ordenado que ele corresse, ameaçando disparar contra suas costas; entretanto, nenhum tiro foi efetuado, permitindo assim que ele escapasse, atravessando uma cerca para fugir. Por fim, esclareceu que reconheceu apenas o acusado Pablo na delegacia e informou que ambos os acusados agiram com o rosto descoberto, salientando que Elton trazia um pano amarrado à orelha. (ID 16118237)

A vítima Luzia de Souza Ribeiro declarou em juízo
que passou mal durante o assalto, relatando que permaneceu quase uma semana sem se alimentar adequadamente devido ao abalo emocional sofrido. Informou que os assaltantes ordenaram que todos abaixassem a cabeça e, com violência, puxavam seu anel do dedo com violência, parecendo que ia quebrar o seu dedo, que levaram o seu anel. Acrescentou ainda que, diante da situação traumática, sofreu um tipo de “apagão”, razão pela qual não se recorda claramente de outros detalhes do ocorrido (ID 16118239).

A vítima Maria de Nazaré Rodrigues Alves relatou em juízo
que, no momento dos fatos, seu marido Nelson estava na cozinha preparando café quando percebeu a presença dos assaltantes acompanhados de seu filho. Informou que seu filho alertava o pai para não reagir, pois se tratava de um assalto. Diante disso, seu marido abriu a porta e ordenou que ela saísse, ocasião em que saiu apenas vestida com camisola.

Esclareceu que os assaltantes passaram a empurrá-los, exigindo que se sentassem no sofá, enquanto exigiam dinheiro. Maria do Nascimento detalhou que seu marido se dirigiu até a cozinha para buscar a quantia exigida, momento em que um dos criminosos, bastante nervoso, ameaçou disparar contra ele caso não entregasse imediatamente o dinheiro. Ressaltou ainda que o outro indivíduo permaneceu na sala, mantendo sob vigilância ela e seu filho, destacando que o criminoso que permaneceu com eles foi o primeiro a ser preso posteriormente.

Acrescentou que, após o marido entregar o dinheiro, antes de se evadirem do local, os assaltantes subtraíram sua aliança e tentaram retirar seus brincos. Relatou também que, durante a ação, seu filho ficou no chão e foi levado como refém no momento da fuga. (ID 16118240)

A vítima Natan Rodrigues Hage
declarou em juízo que, no domingo, antes das 7h da manhã, foi surpreendido pelos assaltantes que invadiram a residência gritando "polícia, perdeu, perdeu". Informou que estava dormindo junto à sua esposa, que se encontrava em período de resguardo, e que somente seu sogro estava acordado no momento dos fatos. Esclareceu ainda que, embora estivesse no quarto com a porta fechada, os criminosos mantinham seu sogro como refém, com uma arma apontada para a cabeça, chutavam e mandavam ele abrir a porta, que quando ele abriu invadiram o cômodo e os criminosos ordenaram-lhe que se deitasse no chão, afirmando que já tinham conhecimento prévio sobre os objetos de valor existentes na residência. Subtraíram-lhe um cordão, um anel, e exigiram joias e dinheiro. Acrescentou ainda que havia sofrido uma tentativa anterior de assalto, cerca de dois meses antes, ocasião em que os criminosos fugiram após troca de tiros com um segurança particular. Destacou que, desta vez, sofreu agressões físicas, como coronhadas, e constantes ameaças.

Natan Rodrigues afirmou também que, ainda vestido somente de cueca, foi levado pelos assaltantes até a casa de seu pai em uma caminhonete, pois ele havia dito que lá havia mais dinheiro disponível. Durante o trajeto, permaneceu no banco traseiro do veículo, deitado sobre as pernas de um dos assaltantes, sendo constantemente agredido com coronhadas. Relatou que, ao chegarem na casa de seu pai, os criminosos continuavam apontando a arma para sua cabeça e, após deixarem o local, levaram-no como refém até o ramal do Barro Branco, João Batista. Informou que o acusado conhecido como "Orelha" ameaçou matá-lo, ordenando que corresse enquanto ameaçava disparar contra suas costas.

A vítima salientou que um policial, através do sistema de vigilância da casa do seu pai, rapidamente reconheceu os criminosos envolvidos, sendo os réus primos entre si e o indivíduo conhecido por "Orelha" já amplamente conhecido, inclusive pelas autoridades policiais, por sua alta periculosidade. Informou ainda que o policial que analisou as filmagens apontou prontamente "Orelha" como um dos assaltantes, ressaltando que, durante o crime, este utilizava um pano cobrindo parcialmente a orelha. Acrescentou também que foram subtraídos celulares e um notebook durante o crime. (ID 16118236).

A vítima João Ribeiro Júnior
esclareceu em juízo que, por volta das 7h da manhã do domingo, que estava fazendo café, ouviu indivíduos gritando "polícia, polícia" na rua, ocasião em que abriu a porta da cozinha para verificar o ocorrido. Ao perceber que se tratava de indivíduos armados, tentou imediatamente fechar a porta, porém um dos assaltantes conseguiu dar um pisão na porta e entrou na residência, perseguindo-o. Narrou que foi imobilizado pelo pescoço ("gravata") e arrastado até a sala, sendo obrigado a deitar-se no chão, que trouxeram sua esposa e colocaram sentada no sofá, perto dele, que arrebentaram a porta do quarto do seu genro e o trouxeram a colocaram ao lado dele no chão.

Afirmou que os assaltantes falaram que iam lá buscar as coisas e matar todos, levaram objetos de valor, como relógio, celular, notebook, dinheiro, aliança e outras joias. Relatou que um dos criminosos, identificado posteriormente como "Orelha", ameaçava constantemente matar os moradores durante a ação criminosa, ressaltando que era o réu que estava na audiência que os ameaçava de morte.

Esclareceu ainda que, após o roubo, seu genro foi levado como refém pelos assaltantes até a residência do pai deste, destacando que os criminosos agiram com violência, especificamente que seu genro foi agredido fisicamente com coronhada durante o assalto (ID 16118243).

Em acréscimo, a
testemunha
Pedro Barreto Gadelha,
policial militar, declarou que ocorreram assaltos simultâneos nas residências de um empresário e de seu pai, pertencentes à mesma família, das quais foram levados diversos objetos. Relatou ainda que, logo após o ocorrido, forneceram à polícia imagens e informações preliminares que indicavam quem poderiam ser os responsáveis pelo delito. Acrescentou que, na semana anterior, já haviam recebido informações sobre uma picape preta, que frequentemente circulava pelo ramal do Bacuri, veículo posteriormente identificado como o utilizado no assalto.

A testemunha informou ainda que, com base nessas informações, foram traçadas as possíveis rotas de fuga dos assaltantes. Realizaram diligências no ramal do assentamento São Francisco, onde conseguiram localizar primeiramente o empresário vítima dos crimes e, logo em seguida, encontraram a referida picape preta. Segundo o depoente, dois ou três dias após o fato, um dos assaltantes foi localizado e detido pelas autoridades. Destacou que a Polícia Civil deu continuidade às investigações, conseguindo prender o segundo suspeito, conhecido como "Orelha", após alguns dias de monitoramento. Esclareceu, por fim, que o policial Alex já conhecia previamente os suspeitos e forneceu informações importantes à Polícia Civil, permitindo um monitoramento eficaz até a captura dos envolvidos (ID 16118241).

A testemunha Alex de Souza dos Reis Costa, policial militar
, declarou em juízo que atuava na região onde ocorreram os assaltos, destacando a grande repercussão que os fatos tiveram na comunidade local. Informou ainda que, por meio do sistema de monitoramento fornecido pelas vítimas, foi possível identificar os acusados em conjunto com a Polícia Civil de Castanhal. Acrescentou que, durante uma operação conjunta, realizaram um cerco policial visando a captura dos envolvidos, porém, em um primeiro momento, os acusados conseguiram escapar.

Entretanto, esclareceu que posteriormente conseguiram localizar e prender o acusado Pablo na residência de sua tia. Ressaltou que, ao ser conduzido à delegacia, Pablo confessou a autoria dos crimes e indicou o seu comparsa, Orelha. A testemunha esclareceu ainda que não participou diretamente da prisão do outro acusado, Elton, mas o conhece pessoalmente desde a infância, pois residia próximo à casa da mãe deste e acompanhou seu crescimento, destacando que Elton é conhecido popularmente pelo apelido de "Orelha". (ID 16118238).

Ressalte-se que não prospera a tese defensiva de nulidade do reconhecimento realizado na fase investigativa (ID 16118165). No ponto, convém salientar que o reconhecimento formal em sede policial, realizado estritamente em relação ao corréu Pablo Ronald Oliveira Freitas, não se aplica diretamente ao apelante Elton Sousa Freitas, cuja identificação resultou do conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas e testemunhas policiais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, bem como pela confissão do coautor.

Destarte, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).

Importa ressair que o valor do depoimento testemunhal dos policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais nesse sentido (TJMG,
Apelação Criminal n. 1260813-87.2017.8.13.0024
, relator Des. Wanderley Paiva, 1ª câmara criminal, j. 7/12/2021).

Ademais, “a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade absoluta, desde que existam outros elementos probatórios autônomos e suficientes para fundamentar a condenação” (STJ,
AgRg no HC n. 965.881/RS
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025), como no caso em exame, em que a condenação foi mantida com base em provas independentes e suficientes de autoria.

Em continuidade, destaco que embora as filmagens originais das câmeras de segurança não estejam disponíveis nos autos, em virtude do decurso temporal, restaram devidamente preservadas imagens estáticas extraídas do mencionado sistema (ID 16118168, págs. 12/13). Tais fotografias revelam o apelante e seu comparsa desembarcando da caminhonete cor escura e conduzindo a vítima Natan, trajando apenas um short, com as mãos posicionadas para trás, bem como a figura de um dos assaltantes observando atrás da porteira. Essa prova imagética corrobora, com robustez, a veracidade das narrativas apresentadas nas fases investigativa e judicial, afastando, portanto, quaisquer alegações de fragilidade probatória quanto à dinâmica dos fatos.

Ademais, o referido argumento não tem o condão de infirmar as declarações das vítimas, dos policiais e a palavra do comparsa que o aponta como um dos autores do crime, elementos corroborados pelas fotos do sistema de monitoramento, de modo que exsurge nítida a responsabilidade criminal do apelante pelo fato descrito na exordial acusatória.

Nesse contexto, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), como se deu na espécie.

Sob outra perspectiva, o apelante insurge-se contra a
dosimetria da pena
, notadamente em relação à primeira e terceira fases de sua aplicação, requerendo a readequação da reprimenda diante da alegada fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e da ausência de motivação na cumulação das majorantes do roubo referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Nesse particular, transcrevo a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante:

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
é elevada considerando as constantes ameaças de morte que fez às vítimas impondo extremo terror.

As circunstâncias são normais à espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 00135937120158140401 (SEEU – execução penal) e 0001628-04.2012.8.14.0013 (LIBRA – ação penal), CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade

do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra o sentenciado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das
consequências
da infração, passo a valorar, posto que parte da
res furtiva
não foi encontrada e nem devolvida para as vítimas, além do aumento da sensação de insegurança social.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
06
(
SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a incidência da agravante da
REINCIDÊNCIA
constante no art. 61, inciso I, do CPB, a qual pode ser verificada no processo de nº 00135937120158140401 (SEEU – execução penal) e 0001628-04.2012.8.14.0013 (LIBRA – ação penal), pelo que aumento a pena em um sexto e a redimensiono para
07
(
SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Reconheço as causas de aumento de pena de:
1)
roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade (Art. 157, §2º, II e V, do CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/3 (um terço);
2)
emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do CP), utilizando a proporção de aumento de 2/3 (dois terços); e
3)
concurso formal próprio de crimes (Art. 70, primeira parte, CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/2 (metade), uma vez que foram 6 (seis) vítimas, pelo que a
REDIMENSIONO
para

25 (VINTE E CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 01 (HUM) DIA DE RECLUSÃO
.
(ID 16118249)

Como se vê, às vetoriais do crime foram corretamente exasperadas pelo magistrado singular. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

No que tange à
culpabilidade
, o
modus operandi
empregado pelo réu revela acentuada reprovabilidade, na medida em que as constantes ameaças de morte dirigidas às vítimas, a agressividade empreendida na execução do delito, as coronhadas desferidas contra o ofendido Natan Rodrigues Hage, evidenciam um grau de censurabilidade que extrapola aquele inerente ao tipo penal. Tais circunstâncias justificam a elevação da pena-base, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
vide
,
HC n. 529.428/R
J
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.10/10/2019).

No que se refere às
consequências do crime
, verifica-se que o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas foi expressivo, haja vista que foram subtraídos diversos bens de valor elevado, tais como joias de ouro, relógios, aparelhos celulares, um notebook e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem que houvesse a recuperação integral dos objetos roubados. Diante desse contexto fático-probatório, a valoração negativa da referida circunstância judicial se impõe, em conformidade com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, que admite o agravamento da pena quando demonstrado impacto patrimonial significativo decorrente da infração (STJ,
AREsp n. 2.361.171/RN
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024).

De outro lado complemento a fundamentação em relação à vetorial referente à
conduta social
, que se mostra desajustada e periculosa, haja vista que o réu é temido na localidade, como ficou demonstrado pelos depoimentos testemunhais, acrescentando que o réu, em seu depoimento judicial, confessou que era foragido do sistema prisional (ID 16118234).

Nesse contexto, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido”. (STJ,
AgRg no HC n. 732.261/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/4/2022;
APCRIM 0035457-25.2017.8.16.0019
, Relator Gamaliel Seme Scaff, 3ª Câmara Criminal, j. 5/4/2019; TJMG,
APR 10479200039549001
, Relator Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. 3/2/2022).

No que tange à insurgência relativa à
cumulação das majorantes
do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do uso de arma de fogo, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao contrário do alegado pela defesa, fundamentou adequadamente a incidência das referidas causas de aumento no corpo da sentença.

Além disso, as referidas circunstâncias foram devidamente comprovadas, não apenas pela confissão do comparsa do acusado, mas também pelos relatos coesos e harmônicos das vítimas, bem como pela apreensão de uma das armas utilizadas no crime.

Destaca-se, ainda, que restou demonstrado nos autos que a vítima permaneceu por aproximadamente 40 minutos sob a mira de um revólver, sendo deslocada juntamente com os assaltantes entre as residências assaltadas e durante a fuga dos criminosos. Relevante frisar que, no momento em que os agentes libertaram a vítima refém, o apelante ameaçou-a de morte, determinando que corresse, sob o risco de ser alvejado pelas costas, o que acentua a gravidade da conduta.

Sendo assim, mostra-se legítima a exasperação da pena em razão da presença concomitante das causas de aumento, uma vez que cada uma delas tutela bens jurídicos distintos e agrava a ofensividade da conduta, justificando a imposição de uma sanção mais rigorosa.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que afirma que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento ao crime de roubo quando houver concurso de majorantes, bastando que fundamente a escolha da fração imposta. (STJ,
HC n. 807.515/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

Por fim, a fração de aumento aplicada pelo magistrado de primeiro grau em relação ao concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, fixada em metade, mostra-se harmoniosa com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a elevação da pena nessa proporção quando a pluralidade de delitos evidencia maior reprovabilidade da conduta e ofensa a bens jurídicos distintos, 6 vítimas, justificando o agravamento da sanção imposta. (STJ,
AgRg no HC n. 866.667/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/5/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025